Tribunal: STF
Processo: AI 228148
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público ex-celetista. Tempo de serviço. Contagem para fins de anuênios e licença-prêmio por assiduidade. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade.



    2. Agravo regimental não provido.